Tribunal: TJMT
Processo: 1004066-68.2024.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004066-68.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELOIZA FRANCISCA DE ALMEIDA MIRANDA - CPF: 395.784.531-91 (RECORRENTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1004066-68.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1004066-68.2024.8.11.0006

Recorrente:
Eloiza Francisca de Almeida Miranda.

Recorrido:

Município de Cáceres-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de adicional de insalubridade proposta em face do Município de Cáceres-MT.

2.

A recorrente, servidora pública municipal exercendo a função de Profissional da Educação Básica (Técnica em Manutenção e Infraestrutura – Serviços Gerais), pleiteia o reconhecimento da insalubridade no ambiente de trabalho e o pagamento do respectivo adicional.

3.

A sentença recorrida indeferiu o pedido sob o fundamento de que a autora não demonstrou exposição a agentes insalubres que justificassem a concessão do adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Determinar se a recorrente comprovou a exposição a agentes nocivos que justifiquem o recebimento do adicional de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O laudo técnico apresentado pela autora é apócrifo e sem data, não servindo como prova válida da insalubridade no ambiente de trabalho.

6.

O Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) fornecido pelo município, assinado por profissionais habilitados e datado, conclui pela inexistência de exposição a agentes insalubres, afastando o direito ao adicional.

7.

A concessão do adicional de insalubridade exige prova pericial idônea que demonstre a efetiva exposição do servidor a agentes nocivos à saúde, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

8.

A recorrente alegou não receber o adicional, mas os holerites juntados aos autos demonstram o pagamento da verba, corroborando a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:

1.

O adicional de insalubridade somente é devido quando comprovada, por meio de laudo técnico idôneo, a efetiva exposição do servidor a agentes nocivos à saúde.

2.

Laudo técnico apócrifo e sem data não constitui prova válida para concessão do adicional de insalubridade.

3.

Existindo laudo técnico oficial que conclui pela inexistência de exposição a agentes insalubres, afasta-se o direito ao adicional.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 7º, XXIII; Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei n.º 9.099/95, art. 55; Decreto n.º 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 0001357-80.2006.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, julg. 11/08/2021; TJ-MT, RI 10090028020228110015, Rel. Des. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julg. 07/11/2022; TJ-MT, RI 10411916720218110041, Rel. Des. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julg. 17/04/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1004066-68.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1004066-68.2024.8.11.0006

Recorrente:
Eloiza Francisca de Almeida Miranda.

Recorrido:

Município de Cáceres-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Eloiza Francisca de Almeida Miranda.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença (Id.
262175797
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
, sob o fundamento de que a autora recorrente
não logrou êxito em demonstrar que é exposta a agentes noviços aptos a justificar a implantação do adicional requerido.

Recurso Cível Inominado
(Id.

262175798
)
:
a recorrente assevera que comprovou a exposição a agentes insalubres, fazendo jus ao adicional requerido na inicial.

Contrarrazões (
Id. 26176258): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1004066-68.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1004066-68.2024.8.11.0006

Recorrente:
Eloiza Francisca de Almeida Miranda.

Recorrido:

Município de Cáceres-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Eloiza Francisca de Almeida Miranda
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança promovida pela recorrente
em
face do

Município de Cáceres-MT,
com o objetivo de implantar o adicional
de insalubridade calculado sobre o vencimento base,
bem como receber as
diferenças salariais decorrentes da não implementação.

O conjunto fático revela que a recorrente
possui vínculo como
servidora pública municipal, exercendo a função de Profissional da Educação Básica (Técnica em Manutenção e Infraestrutura - 30 horas – Serviços Gerais), admitida ao Quadro de Servidores na Secretaria Municipal de Educação.

Aduz a autora que faz jus à percepção do adicional de insalubridade, em razão de sua exposição permanente a agentes nocivos.

O município recorrido, por sua vez, assevera que a servidora não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, juntando, no Id. 26175793, o
Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT).

Para a aferição do direito em exame, é imprescindível a juntada do Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT).

Da análise dos autos, observa-se que a autora juntou um laudo técnico (Id. 262175789) apócrifo e sem data, não servindo, portanto, como prova do labor em ambiente insalubre.

O laudo apresentado pelo município (Id. 262175793) está datado (25/08/2022) e assinados pelos profissionais que o produziram e, pela leitura do documento, constata-se que:

“Da Insalubridade Conforme NR-15 e seus anexos, verificadas as tarefas e condições de trabalho das funções acima citadas, tendo em vista que não foram evidenciados agentes nocivos à saúde, conclui-se pela inexistência de condições insalubres, não fazendo jus ao adicional de insalubridade”.

Logo, existindo nos autos o LTCAT, concluindo que o local de trabalho e as atividades exercidas pela autora não são insalubres, não há que se falar em pagamento do adicional de insalubridade. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROVA PERICIAL – NÃO PRODUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTE INSALUBRE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para que o trabalhador faça jus ao adicional de insalubridade, além da necessidade de previsão legal, afigura-se indispensável a realização de perícia no ambiente de trabalho para atestar se, de fato, o servidor estava exposto a agentes nocivos à saúde, fato este que não pode ser presumido.” (N.U 0001357-80.2006.8.11.0015, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)”.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA POR ATIVIDADE INSALUBRE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SINOP –ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – DECRETO Nº. 3.048/1999 DO INSS – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DA ALEGADA INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT 10090028020228110015 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 07/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/11/2022)”.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE cobrança DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora Pública ESTADUAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) CONCLUSIVO – DECRETO Nº. 3.048/1999 DO INSS - AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO Da ALEGADA INSALUBRIDADE – pedido de reconhecimento de isonomia de recebimento do adicional - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA reformada – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10411916720218110041, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 17/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2023)”.

Portanto, havendo nos autos o laudo técnico concluindo que as atividades exercidas pela reclamante não se enquadram em condições especiais para agente químico, físico e biológico, não há que se falar em direito ao adicional de insalubridade, motivo pelo qual a r. sentença não comporta reparos.

Soma-se a isso, o fato de que, a despeito de a autora recorrente alegar que nunca recebeu o adicional de insalubridade, dos dois holerites por ela juntados ao processo (Id ́s. 262175786 e 262176254), constam expressamente o pagamento da verba.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 17/02/2025